Tribunal: TJDFT
Processo: 0741129-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. CONFISSÃO PARCIAL. FILMAGENS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVOS. FRAÇÃO DE 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face de acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Criminal que deu parcial provimento ao apelo da Defesa para manter a condenação do requerente como incurso no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar se a condenação é contrária à evidência dos autos ou fundamentada exclusivamente em elemento produzido no inquérito policial; (ii) revisar a dosimetria da pena aplicada ao requerente; e (iii) verificar a possibilidade de imposição de regime menos gravoso.
III – Razões de decidir:
3. Para que o pedido revisional seja acolhido é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório, como pretende o requerente.
4. No caso, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório (depoimentos harmônicos dos policiais civis, imagens obtidas em campana, laudos periciais e confissão parcial) confirmou a prática do tráfico de drogas por, não havendo contradição manifesta entre a decisão condenatória e as evidências dos autos.
5. Correta a valoração negativa dos antecedentes, pois o requerente possuía condenação definitiva anterior.
6. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, por demonstrar descaso com a ordem jurídica e o processo de ressocialização.
7. Não há “bis in idem” na utilização da mesma condenação para valorar negativamente a conduta social e na segunda fase da dosimetria (reincidência), uma vez que para a majoração da pena-base não foi a condenação em si que ensejou o recrudescimento, mas o fato de o requerente ter cometido novo crime durante o cumprimento de pena anterior, a demonstrar descaso com a ordem jurídica e o processo de ressocialização.
8. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. Não há que se cogitar de teratologia, erro evidente ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A exasperação da pena foi devidamente motivada pelo juízo sentenciante, dentro dos parâmetros legais, e o entendimento adotado foi integralmente confirmado pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento da apelação.
IV – Dispositivo:
10. Revisão criminal improcedente.